Tribunal: TJPA
Processo: 0804688-44.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5953 - IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Data de julgamento: 2020-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804688-44.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: K M A VARGAS - ME

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PEDIDO LIMINAR DEFERIDO PELO JUÍZO “A QUO”. VENDA DE VEÍCULO NÃO COMUNICADA AO DETRAN/PA. VEÍCULO NA POSSE DE TERCEIRO. MULTA LANÇADA EM NOME DO PROPRIETÁRIO REGISTRADO NO DOCUMENTO. PERTINÊNCIA, CONSIDERANDO-SE QUE A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO NÃO FOI COMUNICADA, NO PRAZO DE TRINTA DIAS, AO ÓRGÃO DO TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE PELAS PENALIDADES IMPOSTAS E SUAS REINCIDÊNCIAS (MULTAS) ATÉ A DATA DA EFETIVA COMUNICAÇÃO AO DETRAN/PA. INTELIGÊNCIA DO ART. 134 DO CTB. RESPONSABILIDADE PELOS DÉBITOS DE IPVA – AFASTADA.
IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DO IPVA EM NOME DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de dois a nove de março do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém/PA, 9 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra decisão do MM. Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém/PA,
que, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito (processo

n° 0802552-18.2019.814.0051), ajuizada por
K M A VARGAS - ME
, deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos:

“Isso posto, com fulcro no poder geral de cautela, conforme art. 297 do CPC, determino a dos débitos relativos ao IPVA do veículo mencionado SUSPENSÃO na inicial, relativamente ao Autor, a partir de 21/06/2016, bem como sejam SUSPENSAS as multas e infrações referentes ao veículo descrito na inicial, também somente em relação ao Autor, a partir da mesma data (21/06/2016), com a proibição das cobranças dirigidas ao Requerente, pelo DETRAN e pelo ESTADO DO PARÁ, judiciais e extrajudiciais, e da negativação do nome do Autor, referente aos débitos em questão, até o deslinde do feito.”.

Em suas razões recursais (id nº 1823569), o agravante, após apresentar síntese dos fatos,
argumentou acerca da necessidade do recebimento do agravo na modalidade de instrumento, em razão da possibilidade de ocorrência de lesão grave e de difícil reparação.

Sustentou que o agravado não efetuou a necessária comunicação ao órgão de trânsito agravante do negócio particular firmado com um terceiro, Sr. Wesley Generoso, descumprindo os artigos 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro.

Esclarece que o autor confessa na inicial que entregou ao comprador do veículo o Certificado de Registro de Veículo quando da venda, da assinatura do contrato e da própria entrega do veículo,
sendo que juntou documento de comprovação de comunicação da venda ao DETRAN protocolado em 14/07/2017, sendo que a autorização para venda do veículo é datado de 20/06/2016, ou seja, demorou mais de um ano para comunicar à instituição de trânsito sobre a venda, violando a legislação de regência e assumindo o ônus dessa omissão deliberada.

Sustenta que a obrigação do novo proprietário não exime o antigo de adotar as providências estabelecidas no art. 134, o qual também lhe confere prazo para comunicação da transferência do veículo sob pena de responsabilidade.

Em relação ao IPVA, registra que o Regulamento concernente – Decreto Estadual nº 2.703/2006, em seu art. 48 evidencia a responsabilidade do autor pelo pagamento do imposto em discussão.

Apresenta os seguintes questionamentos: “Como poderá a Fazenda Estadual ter conhecimento da propriedade dos veículos automotores para fins de lançamento do IPVA sem que os seus proprietários lhe comuniquem os negócios jurídicos realizados? O mesmo pode se dizer em relação ao DETRAN-PA, que não tem como adivinhar mudanças de propriedade para fins de lançamento de multas por infração de trânsito e multas administrativas de um modo geral.”.

Destaca que o não cumprimento da obrigação de preencher corretamente o documento de transferência e informar a venda do veículo ao órgão competente importa em responsabilidade solidária do autor pelo seu pagamento. Registra que ao vendedor, desde que preenchido corretamente o documento, caberia solicitar o bloqueio administrativo do veículo, o que já lhe garantiria a isenção de responsabilidade pelo pagamento de imposto e de multas.

Sendo assim, entende que não resta outra medida, senão o recebimento do agravo de instrumento e a concessão do seu efeito suspensivo,
para manter a cobrança de tributos, multas e infração até a comunicação da venda, que ocorreu em 14/07/2017.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão agravada, mantendo hígida a cobrança de IPVA, multas e infrações de trânsito, gerados até a comunicação da venda ao DETRAN, que ocorreu em 14/04/2017.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ao receber o recurso, deferi em parte o pedido de efeito suspensivo (id nº 1850790).

Contra essa decisão, a empresa KMA Vargas - ME interpôs recurso de agravo interno (id nº 1866409), porém não recolheu as custas recursais dentro do prazo legal.

Em seguida, a mesma empresa, na qualidade de agravada, apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento (id nº 1866661) sustentando, em suma, que as razões do agravante não merecem prosperar uma vez que, em relação às multas de trânsito, o Estado do Pará não teria interesse recursal, pois esse tema seria de interesse único do DETRAN, que é autarquia dotada de personalidade jurídica própria, consoante artigo 22 e incisos do Código de Trânsito Brasileiro, pelo que requereu o conhecimento e desprovimento do recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria de Justiça eximiu-se de se manifestar na qualidade de
custos legis
(id nº 2063672).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do presente recurso de agravo de instrumento e passo a sua análise de mérito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
do pleito excepcional, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem, nos termos do que dispõe o art. 300 do novo Código de Processo Civil, dois são os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência: quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito reclamado (
fumus boni iuris
) e houver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

O dispositivo referido encontra-se lavrado nestes termos:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.

§ 1
o
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2
o

A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente
ou após justificação prévia.

§ 3
o
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” (grifei)

Como se vê, o legislador alterou os requisitos exigidos no Código de Processo Civil de 1973, que condicionava a concessão de antecipação de tutela à existência de prova inequívoca capaz de convencer o juiz a respeito da verossimilhança das alegações.

No que tange à probabilidade do direito,
Luiz Guilherme

Marinoni
assevera que a probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória.”
[1]
.

Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, leciona
Araken de Assis
que o perigo hábil à concessão da liminar reside na circunstância de que a manutenção do status quo poderá tornar inútil a garantia (segurança para a execução) ou a posterior realização do direito (execução para segurança)”
[2]
.

Importante lembrar aqui da lição de
Fredie Didier Jr.
, que ao discorrer sobre a tutela de urgência entende que “... a sua concessão pressupõe, genericamente, a demonstração da probabilidade do direito (tradicionalmente conhecida como “fumus bonis juris”) e, junto a isso, a demonstração do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo representa (tradicionalmente conhecido como “periculum in mora”)
[3]
.

Na hipótese específica dos autos, a empresa agravada ajuizou a ação de
Obrigação de Fazer c/c Declaração de Inexistência de Débito
visando afastar a sua responsabilidade sobre a cobrança de multas de trânsito e débitos de IPVA de veículo por ela alienado.

Pois bem, diante dos fundamentos apresentados pelo agravante,
analisando a matéria e os documentos juntados aos autos principais, vislumbro a probabilidade do direito em favor da parte autora somente em relação à impossibilidade de cobrança do IPVA após a venda do veículo, ainda que não tenha comunicado a venda ao DETRAN/PA.

Porém, em relação ao afastamento da sua responsabilidade quanto às multas
de trânsito aplicadas em decorrência do cometimento de infrações ocorridas até o dia 14/07/2017 - data em que efetivamente foi comunicada a venda do veículo ao DETRAN
, não vislumbro o preenchimento do requisito do
fumus boni iuris
capaz de garantir o deferimento da tutela de urgência, pelos motivos que passo a expor:

Conforme prevê o art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro, na hipótese de transferência de propriedade, caberá ao proprietário antigo a responsabilidade de encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, dentro de um prazo de 30 (trinta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Vejamos:

“Art. 134. No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado,
sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas
penalidades impostas
e suas reincidências até a data da comunicação.

Parágrafo único. O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran”.

Desse modo, considerando que, no caso concreto, a transferência da propriedade do veículo não foi comunicada dentro do 30 (trinta) dias ao órgão de trânsito, conclui-se, nos termos da legislação supratranscrita, que o proprietário antigo também é responsável solidário pelas penalidades impostas e suas reincidências (multas) até a data da comunicação ao DETRAN/PA, que ocorreu em 14/07/2017 (id nº 9137518 – fl. 20 dos autos principais).

Assim, não resta preenchido o requisito do
fumus boni iuris
em favor da empresa autora/ora agravada, pelo que a decisão interlocutória de 1º grau merece ser reformada nesse ponto.

Por outro lado, tal entendimento não pode ser aplicado à cobrança dos IPVAs em atraso, uma vez que o STJ já firmou entendimento no sentido de que o artigo 134 do CTB não se aplica extensivamente ao IPVA, já que o não pagamento do imposto caracteriza débito tributário, e não um tipo de penalidade (como prevê o referido artigo). Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022, II, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. IPVA. VEÍCULO TRANSFERIDO SEM COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO COMPETENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 134 DO CTB ÀS RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS.

1. Inexiste contrariedade ao art. 535, II, do CPC/1973 quando o Tribunal de origem decide fundamentadamente todas as questões postas ao seu exame. Ademais, não se deve confundir decisão contrária aos interesses da parte com ausência de prestação jurisdicional.

2. Esta Corte de Justiça possui o entendimento firmado de que a obrigatoriedade prevista do art. 134 do CTB, qual seja, a comunicação pelo alienante de veículo sobre a ocorrência de transferência da propriedade ao órgão de trânsito competente sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, não se aplica extensivamente ao pagamento do IPVA, pois o imposto não se confunde com penalidade.

3. Recurso especial a que se dá parcial provimento.” (REsp 1701146/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 13/12/2017).

Este Egrégio Tribunal de Justiça já firmou entendimento no mesmo sentido,
in verbis
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E DE DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A TUTELA ANTECIPADA PARA SUSPENDER A COBRANÇA DOS DÉBITOS VENCIDOS E VINCENDOS DE IPVA COM RELAÇÃO AO EX-PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO, QUE NÃO COMUNICOU A VENDA DO VEÍCULO AO DETRAN. DECISÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO AGRAVADA INTEGRADA PELA DECISÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO TAMBÉM PROFERIDA PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela antecipada em ação anulatória de débito fiscal e declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária ajuizada, para suspender a cobrança de IPVA contra o ex-proprietário do veículo que não comunicou ao DETRAN a venda do bem.

2. O Agravante alega que os arts. 123 e 134 do Código de Trânsito Brasileiro determinam que, no caso de transferência de propriedade, o antigo proprietário do veículo deve encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado, em trinta dias, comunicação sobre a transferência de propriedade, sob pena de ter de se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas até a data da comunicação.

3. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que tais dispositivos não

se aplicam aos débitos tributários de IPVA, mas sim às multas de trânsito, conforme determinada a Súmula 858/STJ: ?A responsabilidade solidária do ex-proprietário,

prevista

no

art. 134 do Código de Trânsito

Brasileiro

-

CTB,

não

abrange o IPVA incidente sobre o veículo

automotor,

no

que

se

refere

ao período posterior à sua alienação?.

4. Decisão agravada em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

5. Agravo de instrumento conhecido e ao qual se nega provimento.

(2018.04608112-66, 197.974, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-11-05, Publicado em 2018-11-13).

Assim, como é possível observar, a decisão agravada está de acordo com a jurisprudência do STJ, pelo que vislumbro a presença do
fumus boni iuris
em favor da autora/ora agravada no que diz respeito à impossibilidade do Estado do Pará lhe cobrar o IPVA atrasado.

Por fim, esclareço que não merece prosperar a alegação da empresa agravada de ausência de interesse recursal do Estado do Pará no que diz respeito à cobrança das multas de trânsito, por alegar que seria de competência do DETRAN/PA. Isso porque a própria agravada, ao propor a presente ação, colocou no polo passivo da demanda o Estado do Pará, portanto este ente é parte no processo e possui a legitimidade para recorrer das decisões proferidas nos autos, especialmente pelo fato de que a decisão recorrida concedeu a liminar de maneira genérica, abrangendo todos os legitimados passivos.

Fora isso, como destacado pela empresa agravada, o DETRAN/PA é considerado uma autarquia estadual, que exerce uma atividade típica do poder público estadual, portanto, qualquer decisão proferida em face do DETRAN/PA gerará reflexos, ainda que indiretos, ao Estado do Pará.

Pelo exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento no sentido de reformar a decisão agravada, somente em relação à possibilidade do agravante/Detran/PA cobrar as multas de trânsito aplicadas em decorrência do cometimento de infrações cometidas até o dia 14/07/2017 - data em que efetivamente foi comunicada a venda do veículo ao DETRAN/PA, mantendo os demais termos da decisão agravada.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 09 de março de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]
MARINONI, Luiz Guilherme
et al
. Novo Código de Processo Civil Comentado. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 312

[2]
ASSIS, Araken de. Processo civil brasileiro, volume II: parte geral: institutos fundamentais: tomo 2. 1ª edição. Editora Revista dos Tribunais.

p. 417

[3]
(Didier Jr., Fredie. Curso de direito processual civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela / Fredie Didier Jr., Paulo Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira – 10 ed. – Salvador: Ed. Jus Podivm, 2015. v2).

Belém, 16/03/2020